Tribunal: TJDFT
Processo: 0730370-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. A d. defesa de LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS formula pedido de desaforamento do julgamento da ação penal autuada sob o número 0701341-26.2020.8.07.0009, em trâmite no MM. Tribunal do Júri de Samambaia. No processo de origem, o requerente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (ID 29204603). Após regular instrução preliminar, ele foi pronunciado como incurso nas condutas tipificadas pelo art. 121, § 2o, incisos I e VI, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/200, bem como pelo art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 (ID 29204606). A pronúncia do requerente foi mantida pela egrégia 3a Turma Criminal nos julgamentos do recurso em sentido estrito (ID 102244095 dos autos de origem) e dos subsequentes embargos de declaração (ID 102243980 dos autos de origem). Interposto recurso especial, a insurgência foi inadmitida pelo eminente Presidente (ID 102244002 dos autos de origem). Sobreveio a interposição de agravo em recurso especial 1.964.418/DF, que está em curso no colendo Superior Tribunal de Justiça e que não foi conhecido, em r. decisão ainda não transitada em julgado. Diante deste cenário, considerando que o recurso especial e seus desdobramentos não possuem efeito suspensivo, o d. Juízo de origem determinou o prosseguimento do processo e abriu a fase do art. 422 do Código de Processo Penal (ID 29204607). Na sequência, a d. defesa ingressou com o presente pedido de mutatio fori. Para tanto, alega a existência de “evidente parcialidade dos jurados da circunscrição de Samambaia” (ID 29204601, p. 3). Sustenta que o fato em apuração causou gigantesca repercussão na mídia local. Menciona a existência de cinco postagens alusivas ao fato investigado na página do Facebook denominada “SN Samambaia News”, sendo duas delas datadas de 14/01/2020, outras duas publicadas em 15/01/2020 e a última lançada em 09/09/2020. Argumenta que o caso ganhou notoriedade local. Destaca que as reportagens possuem centenas de comentários da população. Defende que os jurados certamente já teriam conhecimento do fato, bem como já teriam uma convicção formada acerca do resultado do processo. Invoca a dicção do art. 427, caput, do Código de Processo Penal. Ao fim, pugna pela concessão de medida liminar para a determinação da suspensão da designação da sessão plenária de julgamento e, no mérito, vindica a determinação de desaforamento do julgamento do caso para outra circunscrição judiciária do Distrito Federal. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. Como regra, no direito processual penal, a competência territorial será definida pelo local em que se consumar a infração, tal como disciplinado pelo art. 70, caput, do Código de Processo Penal. Em caráter excepcional, no âmbito dos processos afetos ao Tribunal do Júri, o art. 427, caput, do Estatuto Processual Penal autoriza o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região se o interesse da ordem pública o reclamar, ou quando remanescer dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, ou, ainda, se a segurança pessoal do acusado estiver em risco. Por sua vez, o § 2o daquele mesmo dispositivo legal permite que o Relator do pedido de modificação da competência territorial determine, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri quando presente a relevância dos motivos alegados. No caso sob exame, a d. defesa do requerente sustenta a tese de que o homicídio apurado na ação penal em curso na MM. Vara de origem ganhou ampla notoriedade na comunidade local, o que, em tese, comprometeria a parcialidade dos jurados da circunscrição judiciária de Samambaia para o respectivo julgamento dos crimes imputados a si. No entanto, numa primeira análise da questão posta para exame, não é possível divisar relevância suficiente da argumentação apta a legitimar a pretendida suspensão cautelar da futura designação de sessão plenária. Com efeito, observe-se que a d. defesa do requerente ancora sua pretensão unicamente no fato de que o delito sob apuração foi mencionado em cinco notícias reproduzidas na página do Facebook denominada “SN Samambaia News”. A primeira postagem, feita em 14/01/2020, data do fatídico evento, destaca que o suposto crime teria ocorrido durante uma “brincadeira” de roleta-russa (ID 29204601, pp. 4-5). A segunda postagem, também ocorrida em 14/01/2020, traz a lume uma conversa em tese mantida entre a vítima e uma amiga sua. Segundo o diálogo, o relacionamento entre o requerente e a vítima apresentava episódios de violência (ID 29204601, pp. 6-7). A terceira postagem, lançada em 15/01/2020, noticia que a Justiça manteve a prisão provisória do requerente (ID 29204601, pp. 9-11). Já a quarta postagem, também de 15/01/2020, salienta que três mulheres – entre elas a vítima dos autos de origem – haviam sido mortas em Samambaia no dia anterior (ID 29204601, p. 11). Por fim, a quinta postagem, de 09/09/2020, limita-se a informar que o requerente será submetido ao júri popular (ID 29204601, p. 12). Sucede que a simples exposição do caso em questão em página comunitária das redes sociais consubstancia fator insuficiente para, por si só, induzir à conclusão de que faleceria imparcialidade aos jurados daquela localidade para o julgamento do crime em questão. De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios de 2018, feita pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN), naquele ano, a Região Administrativa de Samambaia possuía população urbana no total de 232.893 (duzentas e trinta e duas mil, oitocentos e noventa e três) pessoas (dado disponível na página 19 do documento acessível pelo endereço https://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Samambaia.pdf). Diante deste expressivo universo de cidadãos residentes no território compreendido pela circunscrição judiciária de Samambaia, a mera existência de algumas centenas de comentários e de compartilhamentos das postagens retrocitadas, potencialmente representativos de menos de 0,5% (meio por cento) da população daquela cidade, não fornece indícios suficientemente robustos de que o delito apurado nos autos de origem chegou ao conhecimento de parcela relevante da comunidade local. Com isso, fica bastante enfraquecido o cerne da argumentação exposta pela d. defesa do requerente, de que “os jurados que comporão o Conselho de Sentença certamente, de uma forma ou de outra, tomaram conhecimento do fato, seja pelas redes sociais, seja por sítios de notícias e já têm, certamente, uma convicção formada acerca do resultado do processo” (ID 29204601, p. 13). Carece de mínima demonstração a alegada “certeza” de que os jurados a serem designados para o conselho de sentença teriam adquirido ciência prévia do caso posto para exame. Ainda mais frágil é a “certeza” de que os jurados já teriam uma convicção anteriormente formada concernente ao resultado do julgamento. Como se não bastasse, o mero fato de o crime em questão ter recebido alguma atenção da mídia local, por si só, é absolutamente insuficiente para que, em caráter excepcional, autorize-se o deslocamento da competência territorial para que a pretensão punitiva seja julgada pelo júri de circunscrição judiciária diversa. Ora, como regra, devido à sua própria natureza e ao seu impacto social, os crimes dolosos contra a vida tendem a gerar algum grau de comoção na comunidade em que são praticados e, via de consequência, despertam o interesse da população local de uma forma mais acentuada, gerando uma cobertura midiática mais intensa do que outras espécies delitivas. Entretanto, o hipotético contato anterior dos jurados com reportagens jornalísticas destinadas a noticiar o crime a ser julgado não é circunstância que, automaticamente, resulta na perda da imparcialidade para o exame do caso. Sobre o tema, oportuno trazer à colação o douto magistério de Renato Brasileiro de Lima, que preleciona que a dúvida sobre a imparcialidade do júri “estará presente quando a infração penal, apaixonando a opinião pública, gerar no meio social animosidade, antipatia e ódio ao acusado” (Manual de Processo Penal, 6a edição, Editora JusPodivm, p. 1159). Sendo o desaforamento de interesse da d. defesa do acusado, a ela competiria trazer elementos que, no mínimo, insinuem a suposta permanência do estado de paixão da opinião pública local de uma forma generalizada e, por conseguinte, lancem dúvidas sérias e fundadas a respeito da aventada perda parcialidade das pessoas que integrarão o júri popular, resultando na insustentabilidade da manutenção do julgamento na mesma circunscrição onde o crime se consumou. Todavia, nesta análise de cognição sumária, o que se percebe é que a d. defesa se limitou a trazer meras conjecturas do alegado comprometimento da imparcialidade dos jurados que ainda serão designados para integrarem o conselho de sentença, desguarnecidas de elementos concretos aptos a lhes conferirem mínimo suporte probatório. No particular, convém realçar que, em situações análogas, a jurisprudência da colenda Câmara Criminal deste egrégio Tribunal vem sistematicamente se manifestando pela imposição à d. defesa o ônus de fazer efetiva prova de suas alegações, não bastando apenas a existência de mera repercussão negativa do fato sob apuração na mídia ou nas redes sociais, in verbis: “PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DO JÚRI POPULAR. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1 O pedido de desaforamento é medida excepcional que só deve ser concedido diante da prova inequívoca dos pressupostos taxativamente enumerados no artigo 427 do Código de Processo Penal. 2 A repercussão de fatos negativos na mídia não é suficiente para embasar o deferimento de um pedido de desaforamento, mesmo porque os veículos de comunicação que trataram do tema têm alcance em todo o Distrito Federal e, portanto, impactará do mesmo modo o corpo de jurados. Não há elemento de convicção capaz de efetivamente colocar dúvidas quanto à atuação imparcial do Conselho de Sentença. 3 Pedido de desaforamento indeferido. (Acórdão 1235014, 07262153920198070000, Relator: GEORGE LOPES, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/3/2020, publicado no PJe: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. 1. A excepcionalidade do deferimento do pedido de desaforamento exige prova mínima da dúvida quanto à parcialidade dos jurados do Tribunal do Júri ou de risco à segurança do acusado, o que não ficou demonstrado neste caso. A Defesa apenas levantou suposições, porém, deixou de se desincumbir do ônus probatório quanto à causa legal do desaforamento. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1074349, 20170020205857DES, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 5/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: 201/203)”. Fincada estas premissas, voltando ao caso concreto, tudo o que a d. defesa trouxe para conferir lastro aos seus argumentos foram cinco postagens contidas em uma mesma página de rede social, sem demonstração de que o conteúdo propagado alcançou a população local em extensão relevante. E pior: à luz dos parcos elementos trazidos pela própria d. defesa, ao que parece, o decurso do tempo tratou de arrefecer de forma significativa as hipotéticas paixões despertadas pelo crime em questão na comunidade. A propósito, é digno de nota que, nas primeiras postagens, feitas no dia do suposto homicídio e no dia imediatamente subsequente, isto é, ainda no calor dos acontecimentos, sucederam-se centenas de comentários e compartilhamentos na rede social em questão. Já na última postagem, ocorrida cerca de 8 (oito) meses depois do fatídico evento, a comunidade fez apenas 4 (quatro) comentários, sem notícia de compartilhamentos. Cuida-se de aspecto sugestivo de que, diferentemente do que sustentado pela d. defesa, nem a opinião pública nem o meio social estariam verdadeiramente maculados por ódio generalizado dirigido ao requerente. Tampouco haveria indevida predisposição da população local à sua responsabilização criminal pelos fatos delitivos aos quais responde na ação penal em curso na origem. Desse modo, em juízo de restrita delibação, não se vislumbra a existência de indícios suficientes de que a imparcialidade dos jurados da circunscrição judiciária de Samambaia esteja comprometida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Requisitem-se ao douto Juiz Presidente do Tribunal do Júri do Samambaia as informações pertinentes. Após, intimem-se o Ministério Público e a d. assistente de acusação para oferecerem resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme preconizado pelo art. 211, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT. Na sequência, se não existirem diligências pendentes de exame, encaminhem-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator